Tribunal: TJDFT
Processo: 0712993-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712993-35.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE SANTOS CREPALDI RECORRIDO: CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ADQUIRENTE DE FRAÇÃO. REINSERÇÃO NO QUADRO DE ASSOCIADOS. OBRIGAÇÃO. CUMPRIMENTO. INVIABILIDADE. CONVERSÃO PERDAS E DANOS CUMULADA COM DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA. APROVAÇÃO DE NOVO PROJETO URBANÍSTICO COM VISTA À REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO. CADASTRAMENTO DOS DETENTORES DOS LOTES INSERIDOS NO PERÍMETRO COMPREENDIDO PELA ENTIDADE. CRITÉRIOS PRÉ-ESTABELECIDOS EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. DELIBERAÇÃO. LEGITIMIDADE. ASSOCIADO/CONDÔMINO. RECADASTRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ATOS DE POSSE. NÃO EVIDENCIAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DO DECIDIDO IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE. RESSARCIMENTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS AUSENTES (CC, ARTS. 186 E 927). DANO MORAL. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. REVELIA. NÃO INCIDÊNCIA. DEFESA TÉCNICA APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Aparelhada com fundamentação reputada hábil a lastrear o direito invocado e derivando o pedido logicamente da argumentação alinhada, a petição inicial reveste-se de aptidão técnica e pauta o objeto da ação, delimitando os parâmetros que devem governar sua resolução, resultando que, em tendo a sentença atinado para as premissas firmadas e a legislação vigorante, acolhendo parcialmente, com modulação, o pedido efetivamente formulado e devidamente aparelhado, prestara a jurisdição nos parâmetros que estava autorizada, obstando sua qualificação como julgado extra petita (CPC, art. 492). 2. Estando a sentença devidamente aparelhada em fundamentação que conduzira ao desenlace firmado, eventual dissintonia das premissas firmadas, germinadas da hermenêutica da nova legislação e do entendimento alinhado com a prova produzida, não implica vício de nulidade, pois, como cediço, eventual divergência na interpretação da legislação ou resolução dissonante das premissas de fato estabelecidas enseja a reforma do julgado, encerrando matéria de mérito, jamais sua invalidação, pois erro de julgamento não se confunde com erro de procedimento nem implica sentença extra petita ou violação ao contraditório real por cerceamento de defesa, impassível de serem assimilados, desta feita, como negativa de prestação jurisdicional. 3. Determinada a consumação da citação pessoal do réu pela via postal, o prazo para defesa somente começa a fluir da anexação do comprovante da realização da diligência aos autos, deflagrando o prazo assegurado para o exercício de aludida faculdade, que, exercitada dentro do interstício legalmente assinado, conduzindo à apreensão de que a contestação fora formulada tempestivamente, não subsiste lastro para afirmação da revelia. 4. Aprovada em reunião assemblear a alteração do projeto urbanístico de condomínio em fase de regularização como pressuposto para sua regularização mediante sua conformação ao PDOT e com o objetivo de serem extirpadas as hipóteses de duplicidade de detentores duma mesma fração autônoma mediante o recadastramento de todos os possuidores de lotes localizados no perímetro da área compreendida pelo loteamento, pois empreendido à margem dos regramentos que pautam o parcelamento do solo urbano, resultando na fixação das exigências a serem observadas pelos detentores de unidades condominiais como requisito para a consumação do recadastramento, o deliberado e aprovado pela maioria dos condôminos obriga a todos, mormente quando o resolvido não guarda nenhuma dissonância com o direito positivado nem implica extrapolação dos poderes reservados ao ente condominial. 5. A exata apreensão da regulação legal em ponderação com o princípio que governa as deliberações assembleares, que preceitua que as decisões tomadas sempre pela maioria dos condôminos que efetivamente participam dos negócios sociais revestem-se de legitimidade e obriga a todos os condôminos curvar-se ao decidido, pois a gestão condominial é pautada pelo princípio da maioria, torna inviável que o decidido e aprovado seja desconsiderado e ignorado como forma de atendimento de demandas particularizadas de quaisquer condôminos, obstando que aquele que não observara o decidido se irresigne com o decidido e avente a subsistência de ilícito advindo do condomínio.. 6. Desqualificado o ilícito imprecado e invocado como fato gerador do direito invocado, resta infirmado o fato gerador do dano material e moral que ventilara o autor e cuja compensação postulara, pois somente emergiria se evidenciado a subsistência de ato ilícito protagonizado pela parte ré e que dele advieram fatos passíveis de afetarem sua incolumidade material e pessoal, à medida em que, não divisado ato ilícito, resta infirmada a gênese da responsabilidade civil, deixando carente de lastro subjacente a pretensão compensatória aduzida, inclusive porque atos praticados no exercício regular de direitos não podem ser qualificados como ilícitos e fato gerador da responsabilidade civil (CC, arts. 186, 188, I, e 927). 7. Elucidada a lide pelo órgão judicante mediante enquadramento da controvérsia e dos fatos aos dispositivos legais que lhes confere regulação, carece de lastro material pretensão direcionada a que o Juízo enfrente à exaustação toda e qualquer tese suscitada ou dispositivo legal aventado pelo recorrente, pois o que deve sobressair é a efetiva resolução da questão submetida a julgamento, ainda que a parte discorde dos fundamentos em relação aos quais a decisão colegiada se estribara, não se obstaculizando, com isso, o eventual acesso às instâncias superiores, em caso de eventual irresignação com o que restara decidido. 8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Honorários recursais fixados. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 322 e 884, ambos do CPC, bem como 186 e 187, ambos do Código Civil, afirmando que os autos foram devidamente instruídos com robustas provas de que postulou seu cadastramento nos quadros como condômino, bem como diante da expedição de todos os documentos necessários para exercer seus direitos perante o condomínio e órgãos públicos, contudo, mesmo diante de tal arcabouço probatório, a turma julgadora incorreu em omissão quanto à revelia e aos danos materiais. Defende que faz jus, também, à reparação por danos morais. Aduz ser permitido ao julgador, diante da afronta a outro princípio fundamental do direito, como o da vedação ao enriquecimento sem causa, rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada e relativizar os seus efeitos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e dos Tribunais de Justiça dos Estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 322 e 884, ambos do CPC, 186 e 187, ambos do Código Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “ [...] De conformidade com essas balizas e estando patenteado que as resoluções havidas, tanto no que diz respeito à reformulação do projeto urbanístico do condomínio quanto ao cadastramento dos imóveis, mediante apresentação dos documentos individualizados, guardaram subserviência ao que está amalgamado na convenção condominial, o apelante deve necessariamente sujeitar-se ao que restara deliberado. O que fora exigido dos detentores dos lotes inseridos no perímetro compreendido pela entidade condominial, portanto, não exorbitara o convencionado, notadamente porque as decisões tomadas por assembleias condominiais obrigam a todos os condomínios nos limites dos poderes assegurados à entidade condominial e a orientação adotada é válida, encontra-se vigendo e não ofendera qualquer direito subjetivo do apelante, inexistindo lastro jurídico para que suporte a indenização pleiteada pelo autor, ora apelante. De mais a mais, ainda que assim não o fosse, do cotejo dos autos verifica-se que o apelante também não apresentara prova subsistente de ter exercitado sobre o lote individualizado quaisquer atos de posse, tornando inviável que lhe seja assegurada indenização pela perda da posse da fração nomeada. Registre-se, quanto ao ponto, que, cuidando-se de pretensão de eventual conversão da obrigação judicial imposta em perdas e danos, nos moldes do preceituado no artigo 499 do estatuto processual, inviável a postulação via de deflagração de novo feito cognitivo, devendo a insurgência ser apresentada nos mesmos autos em que reconhecida a obrigação, defluindo, sob essa perspectiva, a inadequação da via elegida pelo apelante. Emerge dessas inferências que a inconformidade agitada pelo apelante carece de substrato, pois o que fora decidido em assembleia condominial está revestido de legitimidade, alcançando e enlaçando todos os condôminos, que devem guardar vassalagem à manifestação de vontade derivada da maioria. Com efeito, o autor não carreara aos autos qualquer elemento de convicção suficiente a corroborar o que aduzira, deixando de positivar que a conduta do apelado fora arbitrária, o direito invocado deve ser refutado, carecendo de respaldo, como consectário, os pedidos indenizatórios. Ora, inexistindo qualquer dos pressupostos legais da responsabilidade civil, notadamente no tocante ao estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, a saber (i) a caracterização de ato ilícito, proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, inexorável que o aduzido pelo apelante carece de lastro apto a estofar a obrigação indenizatória que pretende por não exercer a posse sobre o bem. Outrossim, diante da legitimidade do que fora decidido em assembleia condominial e inexistindo ilícito civil do apelado ao não proceder ao cadastramento do lote nomeado pelo autor, patente que não houvera, destarte, a conduta ofensiva aos seus direitos inerentes à personalidade, ensejando que o que pedido cominatório a título de danos morais também deve ser desprovido [...] À guisa de todo exposto, restando, pois, insubsistentes as razões de inconformismo recursal arguida pelo autor, porquanto carentes de lastro fático, material e jurídico, deve ser mantido hígido o provimento sentencial de improcedência, ora vergastado” (ID. 29480306). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016